Tribunal: TJDFT
Processo: 0721845-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DE PROCURAÇÃO DE OUTROGA DE PODERES. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial.
2. Em Ação cujo pedido é a anulação de negócio jurídico, com fundamento na ausência de poderes do procurador do proprietário, a análise da cadeia dominial do imóvel se confunde com o próprio mérito do litígio. A análise da propriedade sobre o bem, neste caso, implica em um juízo de procedência ou improcedência da Ação, e não à extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e não provido.